Tribunal: TJSP
Processo: 2137512-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de excesso de prazo para a formação da culpa e de que estaria ultrapassado o lapso previsto no art. 316, § único, do CPP. Superveniência de sentença condenatória negando o apelo em liberdade. Alegações superadas. Por outro lado, não ficaram comprovadas as hipóteses do art. 318, II e VI, do CPP.

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de excesso de prazo para a formação da culpa e de que estaria ultrapassado o lapso previsto no art. 316, § único, do CPP. Superveniência de sentença condenatória negando o apelo em liberdade. Alegações superadas. Por outro lado, não ficaram comprovadas as hipóteses do art. 318, II e VI, do CPP. Ordem denegada na parte não prejudicada.